Tribunal: TJES
Processo: 5010627-72.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010627-72.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LORRAYNE PALMEIRA CAETANO DE FREITAS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5010627-72.2021.8.08.0024

RECTE.:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.:
LORRAYNE PALMEIRA CAETANO DE FREITAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. R
ECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
.
RECURSO INOMINADO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO
EM
VALOR ADEQUADO
.
SENTENÇA
M
ANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega que, mesmo efetuando o pagamento das faturas referentes aos meses de fevereiro e março de 2021, a requerida inscreveu o CPF da autora no cadastro restritivo de crédito, alegando que não houve pagamento do débito nestes dois meses. A autora não obteve sucesso ao tentar resolver o problema administrativamente, e por este motivo requereu, em sede de liminar, a retirada de seu nome do SERASA, bem como que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica. Por fim, requereu o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Não apresentou contrarrazões, diante da negativa de dilação do prazo para sua apresentação (ID 2363063).

Tese da ré

E
m
sede recursal (
ID 2363054
) requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, No mérito, aduz que comprovou, nos autos do processo, que a recorrida estava inadimplente, e que a negativação se deu de forma devida.
Afirma se tratar de culpa exclusiva do consumidor,
pugnando pela reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes, ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
fixado como dano moral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 2363049
) dispôs que: “Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a parte Requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a pagar a parte Autora indenização por danos morais na quantia que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros legais a partir desta data. Torno definitiva a tutela antecipada concedida no ID 7524033. Deixo de condenar a parte vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95”.

Voto

C
onheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não havendo
outras
preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
m
anutenção
do julgado
.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

No caso, filio-me à leitura das provas realizada pela sentença. A recorrente fundamenta sua conduta em conjecturas, sem oferecer nenhum elemento concreto para embasar suas
afirmações
de que a autora não efetuou o pagamento do débito
.
Outrossim, a parte autora comprovou devidamente que
efetuou o pagamento da fatura de fevereiro de 2021 (vencimento
em
04/03/2021), no valor de R$ 286,00, no dia 14/03/2021; e a fatura do mês de março/2021 (vencimento
em
05/04/2021), no valor de R$ 331,83, no dia 13/04/2021.

No ID 7567367, consta ofício enviado pelo SERASA, comprovando que ambas as contas foram negativadas no dia 29/05/2021, ou seja, em momento posterior ao pagamento das faturas, sendo excluídos somente em 24/06/2021.

Isto posto, n
ão há como reconhecer a regularidade de negativação
como pretende a recorrente.

Out
rossim, saliento que
a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art. 37, § 6º, da Constituição da República de 1988.
Demonstrados os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o dano suportado acima exposto e o consequente nexo causal entre ambos, resta configurado o dever de indenizar, com fulcro no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal.

Ademais
,
saliento
que
“
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, r
eferida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$ 3.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇ
O
DO RECURSO interposto
pela
ré
e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas
,
nos termos do
art. 55 da Lei nº. 9.099/95
.
Sem condenação em honorários advocatícios, dado que o autor/recorrido não ofereceu contrarrazões.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.